Tribunal: TJMT
Processo: 1010299-65.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010299-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), IGOR KEBERSON ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 681.155.042-20 (PACIENTE), LILIAN STEFANI HUZYK - CPF: 019.770.222-86 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LILIAN STEFANI HUZYK - CPF: 019.770.222-86 (IMPETRANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 634.739.682-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ARAGAO GOMES - CPF: 024.006.322-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA CUTRIM - CPF: 702.248.972-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas interestadual. Organização criminosa. Sentença condenatória. Negado direito de recorrer em liberdade. Fundamentação
per relationem
. Medidas cautelares diversas da prisão. Garantia da ordem pública. Persistência dos requisitos legais. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso v, da lei n. 11.343/06) à pena de onze anos e oito meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, sendo a ele negado o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente é idônea e suficiente para negar o direito de recorrer em liberdade, ainda que realizada
per relationem
e; (ii) verificar se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do código de processo penal.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a expressiva quantidade de droga apreendida (48,615 kg de cocaína), a periculosidade dos agentes e a habitualidade no transporte interestadual de entorpecentes.

4. A sentença condenatória adotou a técnica de motivação
per relationem,
vinculando os fundamentos da manutenção da prisão preventiva a sua decretação, uma vez que permanecem inalterados os elementos que embasaram sua ordem.

5. Permanecendo o réu preso durante toda a instrução processual e, não havendo alteração das circunstâncias que motivaram a decretação da custódia, sobrevindo sentença, correta é a negativa do direito de recorrer em liberdade.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva após condenação é legítima quando persistem os motivos que justificaram sua decretação, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública. 2. A sentença condenatória que utilizar a técnica
per relationem
para

vincular os fundamentos da manutenção da prisão preventiva a sua decretação é idôneo, desde que, permanecem inalterados os elementos que embasaram sua ordem. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é inviável, dada a gravidade da conduta e a necessidade de preservar a ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315, § 2ª, inciso II e III, 319; Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
e 40, inciso V; Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, n. 25 e 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 201.348/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 25.11.2024; TJMT, HC n. 1032786-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12.3.2025;
TJMT, HC n. 1036381-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 2.4.2025;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Lilian Stefani Huzyk, Eglenio Barros Soares e Liliany Zebalos Ferreira em favor de
Igor Keberson Alcantara dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, na ação penal n. 1005441-11.2024.8.11.0037.

Relatam as impetrantes que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 27.5.2024 e que, após prolação da sentença, foi condenado à pena de onze anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de setecentos e setenta e sete dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento da necessidade de assegurar a ordem pública.

Aduzem que a fundamentação apresentada pela Magistrada é genérica, pois não indicou elementos concretos capazes de demonstrar o risco que a eventual soltura do paciente representaria à sociedade, contrariando o disposto no artigo 315, § 2º, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Diante disso, sustentam a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da manutenção da prisão preventiva por fundamentação inidônea.

Asseguram, ainda, que o crime pelo qual o paciente foi condenado não é praticado com violência ou grave ameaça, o que possibilita a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteiam pela concessão do direito de recorrer em liberdade, com aplicação das medidas cautelares mais brandas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sugerindo a imposição de monitoramento eletrônico. No mérito, requerem a confirmação da liminar (Id. 278572350).

Anexa documentos (Id. 278572351/278572352).

A liminar foi indeferida (Id. 279143894).

A impetrada prestou informações (Id. 280597357).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 280896387), sintetizando a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva – Direito de recorrer em liberdade – ausência de fundamentação. Impossibilidade – sentença que após a instrução processual confirmou os termos da denúncia e autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Paciente que esteve cumprindo medida cautelar da prisão preventiva durante toda a instrução probatória. Sentença que fundamentou a manutenção da prisão preventiva adequadamente, inclusive, jurisprudência dos tribunais superiores permitem a fundamentação aliunde/per relationem, quando verificado a manutenção dos motivos que preenchem os requisitos para a decretação ou permanência da medida cautelar mais gravoso. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

As impetrantes narram que, condenado o paciente pelo crime tráfico de drogas entre os Estados da Federação, seu direito de recorrer em liberdade foi negado sob o fundamento da necessidade de assegurar a ordem pública, o que, a entender da defesa técnica, ocorreu de forma genérica.

De início, é necessário esclarecer como se sucedeu a dinâmica dos fatos que acarretaram na prisão e, consequentemente, na ação penal que culminou na condenação do paciente. Assim, transcrevo a denúncia presente na sentença de Id. 278572351. Vejamos:

“No dia 27 de maio de 2024, por volta das 11 horas, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados
IGOR KLEBERSON ALCÂNTARA DOS SANTOS
, FÁBIO ALCÂNTARA DOS SANTOS, GILMAR ARAGÃO GOMES e JACKSON DA SILVA CUTRIM, em conjunção de esforços e comunhão de vontades,
transportavam, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 48,615 kg (quarenta e oito quilogramas e seiscentos e quinze gramas) de cocaína, acondicionada na forma de 46 (quarenta e seis) tabletes
, consoante Termos de Exibição e Apreensão nº 2024.16.254527 (Num. 159204876) e nº 2024.16.281654 (Id. 159205229 - Pág. 10), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial nº 512.3.10.9871.2024.181616-A01 (fls.162/164 - Id. 159205214 - Pág. 99/101), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na ocasião,
Policiais Rodoviários Federais
realizavam fiscalização de rotina na Rodovia BR070, quando
abordaram os veículos alugados Citroen/C4, cor branca, placa SHT4C16
, conduzido por JACKSON DA SILVA CUTRIM e tendo como
passageiro IGOR KEBERSON ALCÂNTARA DOS SANTOS
, e Hyundai/HB20, cor branca, placa QVZ9H83, conduzido por GILMAR ARAGÃO GOMES e com o passageiro FÁBIO ALCÂNTARA SOARES. Ao solicitarem que os ocupantes abaixassem os vidros dos carros para visualização, os policiais constaram que o
condutor do HB20
, placa QVZ9H83,
não conseguia abrir as janelas do carro
, o que levantou suspeitas na equipe policial, que determinou que descessem do carro para segurança da abordagem. Ao
verificarem as portas do veículo
, os policiais rodoviários notaram que possuíam
peso anormal
, reforçando a suspeita policial, e ao checarem o
interior das portas encontraram 41 (quarenta e um) tabletes de cocaína.

No porta luvas do HB20 os policiais encontraram uma CNH, uma procuração e um recibo, todos em nome do denunciado IGOR KEBERSON ALCÂNTARA DOS SANTOS
, que era passageiro do outro carro, o Citroen/C4. Ao serem indagados, os quatro denunciados apresentaram
versões contraditórias
sobre a viagem que realizavam, sem concordância entre eles.
No veículo C4
, os policiais localizaram
04 (quatro) malas
, sendo duas delas dos ocupantes do HB0, inclusive com comprovantes de pagamentos de pedágio realizados pelo veículo HB20. Foram apreendidos também
R$ 507,00 reais em espécie e seis aparelhos celulares
com os denunciados. Diante dos documentos encontrados no HB20, bem como das malas e comprovantes de pedágio encontrados no C4, e do vínculo parental entre FÁBIO e IGOR (irmãos), restou demonstrada o
vínculo entre os dois automóveis e o liame subjetivo entre os denunciados para o transporte de drogas
. No caso,
o veículo Hyundai/HB20
, conduzido por GILMAR ARAGÃO GOMES e com passageiro FÁBIO ALCÂNTARA SOARES era
utilizado para o transporte das drogas, enquanto o Citroen/C4
, conduzido por JACKSON DA SILVA CUTRIM e
passageiro IGOR KEBERSON ALCANTARA DOS SANTOS tinha a função de batedor
, sendo o responsável por
passar por postos de fiscalização policial
e
informar
aos ocupantes do HB20 a
ocorrência de fiscalização
, demonstrando a conjunção de esforços e comunhão de vontades entre os denunciados para a prática do crime de Tráfico de Drogas. Após a liberação dos veículos às respectivas locadoras/proprietárias,
descobriu-se
a presença de
mais 05 (cinco) tabletes de cocaína no interior do veículo HB20
, sendo 02 no encosto do banco do motorista, 02 no encosto do banco do passageiro e 01 na porta atrás do banco do motorista, conforme Certidão 2024.16.282869 (Id. 159205229 – Pág. 1/3),
totalizando 46 (quarenta e seis) tabletes de cocaína
. GILMAR ARAGÃO GOMES (fls.50/51), JACKSON DA SILVA CUTRIM (fls.57/59) e FÁBIO ALCÂNTARA DOS SANTOS (fls.127/129) relataram que partiram do Estado do Pará e seguiram até Cuiabá/ MT, bem como que
retornavam para o Estado do Pará quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal
, o que caracteriza o tráfico entre Estados da Federação, nos termos da Súmula 587 do STJ.”.

Contextualizados os fatos, passo à análise do mérito deste
writ
.

Da análise dos documentos apresentados pelo paciente, especialmente da sentença (Id. 278572351), constato que a Juíza impetrada afirma que “permanece presente o requisito que autorizou a decretação da prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública.”, negando ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Diante da afirmação presente na condenação, apesar de a Magistrada não ter
expressamente mencionado a fundamentação
per relationem
, da leitura
íntegra do
decisum
, bem como das
informações prestadas
(Id. 280597357), é seguro concluir que ela
remeteu sua fundamentação
diretamente aos
argumentos
fixados para
converter o flagrante em prisão preventiva
.

Isso porque, a decretação da custódia cautelar foi embasada na existência de
elementos
que demonstraram a necessidade dê-se
garantir a ordem pública
, a saber: (i) grande
quantidade de substâncias ilícitas apreendidas
e a forma de seu acondicionamento; (ii)
gravidade concreta do delito
; (iii) indícios de
grupo criado
com a finalidade de
venda de entorpecentes
; (iv) demonstração de
habitualidade no transporte de drogas entre os Estados
; (v)
periculosidade
dos agentes; (vi)
cessar a reiteração do delito
.

Logo, embora a Juíza impetrada não tenha, expressamente, detalhado novamente os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os
motivos
que a justificaram ainda
persistem
, uma vez que, encerrada à instrução processual, confirmou-se que o paciente
integrava organização criminosa
com o fim de
transportar entorpecentes entre os Estados da Federação
para posterior comercialização, exercendo a
função de “batedor”
, o que, aliado à quantidade de droga apreendida (
48,615 kg de cocaína
), demonstra a imprescindibilidade de
garantir-se a ordem pública
, negando-se o direito de recorrer em liberdade a ele.

Ressalto que, persistindo os motivos que justificaram a prisão preventiva, admite-se que a fundamentação para negar o direito de recorrer em liberdade seja a motivada
per relationem
, uma vez que, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, em consonância com o
Enunciado Orientativa n. 50 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal
.

Assim, tendo em vista que a decretação da segregação do paciente embasou-se em
elementos concretos
, preenchendo os
requisitos
previsto no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, entendo que os
argumentos
da Magistrada, para negar o direito dele recorrer em liberdade, é
idôneo
.

Isso porque, como já consignado, inúmeros foram os motivos apontados pela Juíza para demonstrar que prisão preventiva do paciente era necessária, tendo maior relevância à
gravidade concreta do delito e a necessidade de preservação da ordem pública
, caracterizadas pela
participação do acusado em organização criminosa
, revelando sua periculosidade, como também a
grande quantidade de entorpecente apreendida
e a
habitualidade no transporte de entorpecentes
.

Inclusive este é o entendimento desta Corte conforme o
Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
ao afirmar que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal, que, em casos similares, assim decidiu:

“3. A prisão preventiva foi mantida pela gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (455,55 kg de cocaína) e pela logística interestadual na prática do crime, com transporte do material ilícito de Pedra Preta-MT a Goiânia-GO. Esses elementos demonstram a periculosidade do paciente, sua ligação voluntária com organização criminosa e os impactos sociais e econômicos do tráfico em larga escala, nos termos do Enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4. A decisão singular está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que diz respeito à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, considerando o modus operandi e a fuga do paciente durante a abordagem policial, o que reforça o periculum libertatis.” (TJMT, HC n. 1032786-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025)

Ademais, presente os requisitos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, conceder a ele liberdade após ter permanecido segregado durante toda a instrução processual demonstra um verdadeiro contrassenso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
“(...)
se o réu permaneceu preso durante a instrução processual, não há razão para permitir que recorra em liberdade, especialmente quando as circunstâncias que ensejaram a custódia não foram alteradas
(AgRg no RHC 201.348/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 25.11.2024).

À vista disso, considerando que o
paciente deve permanecer preso preventivamente
, pois sua liberdade resultaria no
comprometimento da ordem pública
, como apontado pela Juíza impetrada, é
inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas
.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

“4- Diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de preservar a ordem pública, a segregação cautelar permanece imprescindível, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.” (TJMT, HC n. 1036381-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2.4.2025, Publicado no DJE 3.4.2025)

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade ou constrangimento na negativa do direito do paciente recorrer em liberdade, uma vez o fundamento da Juíza impetrada se alinha à jurisprudência consolidada e encontra respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025